Tribunal: TJMT
Processo: 1021347-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021347-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.135.371-78 (ADVOGADO), VALDENIZIA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 469.024.901-63 (AGRAVANTE), MATHEUS PAGANOTTI DE OLIVEIRA - CPF: 063.774.971-56 (AGRAVADO), JESSICA PAGANOTTI DE OLIVEIRA - CPF: 005.964.192-44 (AGRAVADO), PLINIO ALEXANDRE AMORIM MARQUES - CPF: 005.678.441-45 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERDA DA POSSE HÁ MAIS DE ANO E DIA – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – ARTS. 558, 561 E 678 CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe que o ato judicial implique ofensa à posse da autora e que tenha ocorrido a menos de ano e dia. A ausência de tais requisitos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDENIZIA SANTOS DE OLIVEIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1004861-13.2020.8.11.0007, movida em face MATHEUS PAGANOTTI DE OLIVEIRA e outra, indeferiu a tutela provisória vindicada.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que, em 18 de Julho de 1979, seus genitores firmaram compromisso de compra e venda junto com a empresa de colonização particular Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e Colonização, para aquisição do imóvel rural lote no 131, situado na Gleba Alta Floresta, com área de 100,86 hectares, conforme registro na Matrícula n° 6.122 Livro 2-AD.

Relata que o Sr. Eufrásio, um dos 11 filhos do casal, após longa data, pediu permissão aos pais para construir um imóvel próximo a casa principal do sítio, pois na época, não tinha condições financeiras para arcar com a construção sozinho, o que foi aceito e ajudado financeiramente pelos seus pais.

Aduz que devido ao falecimento dos pais, deu-se início a partilha de bens, conforme registro na Matrícula 6.122, dividindo 75 hectares e 45 ares para onze herdeiros, restando a cada um lote de terra.

Segue dizendo que desde 1979 reside no local e, por ter se dedicado metade de sua vida ao cuidado e zelo por seus genitores, irmãos e sobrinhos, bem como laborado na lavoura, os demais herdeiros, em comum acordo, concordaram que a recorrente deveria ficar com a casa e mais uma área de terra em volta do imóvel, denominado lote de (ha) 6,3750. Os outros irmãos ficaram, então, com terreno (ha) 6,8591.

Contudo, em 16 de outubro de 2016, o Sr. Eufrásio faleceu, deixando dois filhos, então agravados.

Afirma que os agravados, após a morte de seu genitor passaram a residir no imóvel, todavia, tempo depois, a convivência restou prejudicada entre as partes, sendo que, em maio de 2020, estes colocaram terceiros para residir no imóvel que é de propriedade da recorrente, pelo que requer a intervenção judicial para obter a concessão da tutela possessória.

Forte nisso, uma vez comprovada a posse anterior exercida pela agravante, pede o deferimento da tutela de urgência para que seja expedido mandado reintegratório sobre o imóvel objeto da ação.

Com o agravo junta os documentos os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar (Id. no 63321489).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 77487477, por meio da qual a parte adversa pugna pela manutenção do
decisum
agravado.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência vindicada para o fim de reintegrá-la na posse do imóvel objeto da ação.

Para tanto, em resumo, defende que reside no imóvel desde 1979 e que os agravados, embora alojados por determinado período na mesma área, por seu consentimento, não mais possuem autorização para permanecer no local, pelo que requer a intervenção judicial para obter a concessão da tutela reintegratória da posse.

Pois bem.

Como é cediço, o art. 678 do CPC estabelece que para haver a determinação de reintegração liminar na posse, é preciso apurar a presença das condições enunciadas no art. 561 do mesmo
codex
,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Neste tipo de medida liminar, o que importa é
a demonstração da posse e a sua privação há menos de ano e dia
(arts. 557, parágrafo único, e 558 do CPC).

Todavia, como bem consignado no
decisum
atacado, da leitura da própria petição inicial é possível identificar, ao menos neste momento de consignação sumária, que os agravados residiam no local desde de 2018, ou seja, a mais de ano e dia da data da propositura da ação possessória, que se deu apenas em 18.09.2020.

Assim, se revela temerário o deferimento da tutela,
initio littis
, em favor da parte recorrente, vez que há prova da posse velha exercida pelos demandados há, no mínimo, mais de 02 (dois) anos.

Portanto, identificada a posse dos demandados há mais de ano e dia, bem como ausente prova do risco imediato de dano, a fragilidade dos elementos de que se dispõe até agora conduzem à prudente manutenção da posse já estabilizada pelo decurso do tempo, em detrimento a modificações temerárias no início no processo.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA -
ESBULHO POSSESSÓRIO COM MAIS DE ANO E DIA
- NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM MENOS DE ANO E DIA - LIMINAR - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO - DECISÃO JUDICIAL [...] – Se o
suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia, impede-se o deferimento da liminar
reintegratória, ante a inexistência de imediata de perigo. [...] ”
(AI no. 10000185517520001 MG, 11a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Rogério Medeiros, julgado em 24/08/2017, DJe de 25/08/2017 – sem destaques no original).

“POSSESSÓRIA.
Ação de reintegração de posse. Concessão de liminar em favor da autora da ação principal. Posterior oposição de embargos de terceiro. Decisão que indeferiu pedido de recebimento dos embargos com suspensão da ação possessória. Manutenção. A suspensão da ação de reintegração, em razão da oposição de embargos de terceiro, e a manutenção do terceiro embargante em sua posse, depende de prova suficiente do domínio ou a posse do terceiro, em sede de cognição sumária, a teor do art. 678, do Código de Processo Civil. Manutenção da ordem liminar concedida na ação principal. Necessidade. Presença dos requisitos legais
. Recurso não provido.
A simples propositura dos embargos não determina a suspensão do processo principal
. Para que a suspensão se dê initio litis, é preciso que o embargante a requeira e que o juiz reconheça, por decisão fundamentada, que o domínio ou a posse estão suficientemente provados”
(AI no. 2048288-52.2017.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Gilberto dos Santos, julgado em 18.05.2017, publicado em 22/05/2017 – sem destaques no original).

E ainda, sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive da realização da audiência de instrução já designada.

Em resumo, não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a tutela provisória de urgência.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021